Tribunal: TJSP
Processo: 2025259-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Ação de responsabilidade obrigacional securitária. Despacho que rejeitou a inclusão da CEF no polo passivo da demanda e declarou a competência da Justiça Estadual. Insurgência. Recente decisão do STF que estabelece os critérios para definição da competência da Justiça Estadual e Federal em ações desta natureza. Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento

Ementa:
Ação de responsabilidade obrigacional securitária. Despacho que rejeitou a inclusão da CEF no polo passivo da demanda e declarou a competência da Justiça Estadual. Insurgência. Recente decisão do STF que estabelece os critérios para definição da competência da Justiça Estadual e Federal em ações desta natureza. Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário, a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1oA da Lei 12.409/2011. Ação proposta em junho de 2015, com interesse da CEF em ingressar no feito. Competência da Justiça Federal. Recurso provido.